Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. LEI 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRAZO DECADENCIAL. LACUNA LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE RIGOR FORMAL PARA REPRESENTAÇÃO.

1. Com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato passa a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.

2. Na ausência de previsão legal expressa de prazo decadencial para a representação no crime de estelionato, deve ser aplicada a regra geral, prevista no artigo 38 do CPP.

3. A representação da vítima prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal.

4. Reclamação conhecida e julgada procedente.